Tribunal: TRF3
Processo: 5000815-76.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
366/775)

5000815-76.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000815-76.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: PLANO LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FERRARI IAQUINTA - SP369324-A

AGRAVADO: HUGO LEONARDO DOS SANTOS, ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS GONCALVES

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS - SP469698-A

INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E ENCARGOS. JUROS DE OBRA. DECISÃO QUE NÃO ESPECIFICA O DESTINATÁRIO DA ORDEM. INCORPORADORA SEM LEGITIMIDADE PARA COBRANÇA DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por incorporadora contra decisão que, em ação envolvendo vícios de construção de imóvel adquirido na planta, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do pagamento das prestações do contrato de financiamento e dos demais encargos do imóvel até a conclusão da demanda.

Os autores da ação originária requereram a suspensão da cobrança da taxa de evolução de obra pela instituição financeira, bem como a restituição dos valores pagos após o prazo previsto para conclusão da obra e a abstenção de inclusão de seus nomes em cadastros de inadimplentes. A decisão agravada deferiu a tutela sem esclarecer expressamente o destinatário da ordem judicial.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a incorporadora pode ser destinatária da ordem judicial que determina a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento imobiliário e dos encargos correlatos, inclusive juros de obra.III. Razões de decidir

Os juros de obra consistem em encargos cobrados pelo agente financeiro ao adquirente de imóvel adquirido na planta durante a fase de construção, incidindo sobre o valor do crédito liberado à incorporadora para execução do empreendimento.

A cobrança das parcelas do financiamento imobiliário e dos encargos correspondentes constitui atribuição exclusiva da instituição financeira responsável pelo contrato de financiamento.

A decisão recorrida, ao determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas sem especificar o destinatário da ordem, acabou por impor obrigação também à incorporadora, que não possui legitimidade para efetuar a cobrança dessas parcelas.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para suspender os efeitos da decisão agravada em relação à PLANO LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Tese de julgamento: “1. A cobrança das parcelas do financiamento imobiliário e dos encargos correlatos, inclusive juros de obra, compete exclusivamente à instituição financeira responsável pelo contrato. 2. A incorporadora não pode ser destinatária de ordem judicial que determine a suspensão da exigibilidade dessas parcelas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000815-76.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: PLANO LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FERRARI IAQUINTA - SP369324-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS - SP469698-A

AGRAVADO: HUGO LEONARDO DOS SANTOS, ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS GONCALVES

INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PLANO LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão (ID 447984044), integrada por embargos de declaração (ID 480485139), que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do pagamento das prestações do contrato de financiamento e dos demais encargos do imóvel, vedando-se a cobrança até a conclusão da demanda, em razão de supostos vícios de construção.

Na origem, os autores HUGO LEONARDO DOS SANTOS e ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS GONÇALVES ajuizaram ação em face da agravante e da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, alegando a existência de vícios de construção — tais como infiltrações, umidade, destacamento de revestimentos e proliferação de mofo — em unidade imobiliária adquirida por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do FGTS.

A agravante sustenta, na condição de incorporadora, a impossibilidade de cumprimento da liminar, uma vez que, em síntese, não é credora das parcelas do mútuo, tampouco detém ingerência sobre medidas que imponham restrição de créditos.

Pleiteia, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada no que se refere à abstenção de cobranças, em razão de sua impossibilidade de cumprimento.

A liminar foi deferida para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada em relação à agravante, PLANO LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Contraminuta.

É o relatório.

afs

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PLANO LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão (ID 447984044), integrada por embargos de declaração (ID 480485139), que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do pagamento das prestações do contrato de financiamento e dos demais encargos do imóvel, vedando-se a cobrança até a conclusão da demanda, em razão de supostos vícios de construção.

Afere-se da petição inicial que os autores requereram, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão da cobrança da taxa de evolução de obra por parte da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, além da restituição dos valores pagos a partir do termo final previsto para a conclusão da obra, devidamente corrigidos e atualizados, bem como a abstenção de inclusão de seus nomes em cadastros de inadimplentes (item 4, p. 24, ID 371402847).

Verifica-se, contudo, que, embora o pedido liminar tenha por objeto a suspensão da exigibilidade do pagamento das prestações do contrato de financiamento e dos demais encargos do imóvel, a decisão recorrida deferiu a tutela sem esclarecer, de forma expressa, o destinatário da ordem judicial.

Cumpre destacar que os juros de obra consistem em encargos cobrados do adquirente de imóvel adquirido na planta pelo agente financeiro durante a fase de construção, incidindo sobre o valor do crédito repassado às incorporadoras para a execução do empreendimento.

Desse modo, razão assiste à agravante quanto à desnecessidade de cumprimento da decisão recorrida quanto ao dever de abstenção de cobrança das parcelas do financiamento e dos demais encargos do imóvel, uma vez que tal atribuição compete exclusivamente à instituição financeira responsável pelo financiamento, no caso, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para que não recaiam, sobre a recorrente PLANO LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., os efeitos da decisão agravada, nos termos da fundamentação acima exposta.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E ENCARGOS. JUROS DE OBRA. DECISÃO QUE NÃO ESPECIFICA O DESTINATÁRIO DA ORDEM. INCORPORADORA SEM LEGITIMIDADE PARA COBRANÇA DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por incorporadora contra decisão que, em ação envolvendo vícios de construção de imóvel adquirido na planta, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do pagamento das prestações do contrato de financiamento e dos demais encargos do imóvel até a conclusão da demanda.

Os autores da ação originária requereram a suspensão da cobrança da taxa de evolução de obra pela instituição financeira, bem como a restituição dos valores pagos após o prazo previsto para conclusão da obra e a abstenção de inclusão de seus nomes em cadastros de inadimplentes. A decisão agravada deferiu a tutela sem esclarecer expressamente o destinatário da ordem judicial.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a incorporadora pode ser destinatária da ordem judicial que determina a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento imobiliário e dos encargos correlatos, inclusive juros de obra.III. Razões de decidir

Os juros de obra consistem em encargos cobrados pelo agente financeiro ao adquirente de imóvel adquirido na planta durante a fase de construção, incidindo sobre o valor do crédito liberado à incorporadora para execução do empreendimento.

A cobrança das parcelas do financiamento imobiliário e dos encargos correspondentes constitui atribuição exclusiva da instituição financeira responsável pelo contrato de financiamento.

A decisão recorrida, ao determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas sem especificar o destinatário da ordem, acabou por impor obrigação também à incorporadora, que não possui legitimidade para efetuar a cobrança dessas parcelas.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para suspender os efeitos da decisão agravada em relação à PLANO LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Tese de julgamento: “1. A cobrança das parcelas do financiamento imobiliário e dos encargos correlatos, inclusive juros de obra, compete exclusivamente à instituição financeira responsável pelo contrato. 2. A incorporadora não pode ser destinatária de ordem judicial que determine a suspensão da exigibilidade dessas parcelas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão